Tribunal: TJPA
Processo: 0001085-16.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001085-16.2019.8.14.0058
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE PORFIRIO

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA LINHARES, ALTINO BENICIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS.
EXONERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal
é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a
ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

II -
In casu
, os apelados, servidores concursados, foram exonerados dos quadros da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

III – Os atos de exoneração dos apelados infringem o princípio da legalidade, além de violar o devido processo legal garantido constitucionalmente, o que demonstra o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de conceder parcialmente a ordem pleiteada,
declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no serviço público municipal;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que,
nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado por
RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA LINHARES e ALTINO BENÍCIO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos apelados, declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no serviço público municipal. Além disso, condenou o apelante ao pagamento correspondente às remunerações, vantagens e reflexos devidos aos recorridos desde a impetração do
mandamus.

No referido
writ
(
Num. 2800049 - Pág. 2/14)
, o patrono dos apelados narrou que os mesmos eram servidores públicos concursados do Município de Senador José Porfírio, possuindo o cargo de auxiliar de vigilância.

Ressaltou que os apelados foram surpreendidos com a sua exoneração do serviço público municipal através dos Decretos n° 13/2019 – SEMAD e nº 14/2019 - SEMAD, tendo como fundamento a inexistência de vínculo dos recorridos com a Administração Municipal em razão de suas aposentadorias junto ao INSS.

Sustentou, em síntese, que a exoneração dos apelados era totalmente ilegal e arbitrária, visto que não foi precedida de um processo administrativo disciplinar.

Ao final, requereu a reintegração dos recorridos aos seus cargos, bem como a nulidade dos Decretos de exoneração dos mesmos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada
,
declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no serviço público municipal (
Num. 2809984 - Pág. 1/7).

Nas razões recursais (
Num. 2809987 - Pág. 2/16
), o apelante aduziu que não possui regime próprio de Previdência Social, de modo que contribui perante o INSS para a aposentadoria de seus servidores.

Ressaltou que os apelados utilizaram a contribuição dos seus cargos públicos para ingressarem no Regime Geral de Previdência Social – RGPS através da aposentadoria por idade, o que levou a Administração Pública Municipal a exonerá-los.

Asseverou que entendeu que a aposentadoria dos recorridos pelo INSS ocasionou o instituto da vacância do cargo público, em conformidade com o art. 33, inciso VII, da Lei nº 8.112/90.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2809988 - Pág. 1/8)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O processo foi
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2816227 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou o parecer de
Num. 2853402 - Pág. 17
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que, nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado pelos apelados, ju
lgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no Município de Senador José Porfírio.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que os apelados ingressaram no serviço público municipal através de concurso público, conforme comprovam o Termo de Posse do recorrido
Raimundo Francisco da Silva Linhares
(
Num. 2809977 - Pág. 20
) e o Decreto de Posse do recorrido Altino Benício dos Santos (
Num. 2809977 - Pág. 30
).

Outrossim, entendo que, efetivamente, os apelados tiveram seu direito de servidores públicos estáveis violado pelo recorrente em decorrência de suas exonerações, na medida em que foram dispensados do serviço público municipal sem a instauração do necessário processo administrativo, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 41...

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa. Senão vejamos:

“Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Desse modo, diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração dos recorridos, escorreita a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que declarou a nulidade dos atos administrativos de exoneração dos apelados.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL ESCREVENTE.
SERVIDOR
NÃO ESTÁVEL.
EXONERAÇÃO
.
AUSÊNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
. DESCABIMENTO. OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Necessária a instauração do prévio

procedimento administrativo, com vistas à efetividade do devido
processo
legal, a permitir a ampla defesa e o contraditório para fins da
exoneração
do apelante, ainda que em estágio probatório. Apelação provida.
(Apelação Cível Nº 70056946981, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 08/03/2016)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLIC. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ.
SERVIDOR
ESTÁVEL. MÉDICO. DEMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DANO

MORAL. INCABIMENTO. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Verificada a tempestividade do recurso de apelação, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja conhecido o apelo e examinado o mérito. - APELAÇÃO CÍVEL
Não pode a Administração exonerar
servidor
, nomeado por concurso e com estabilidade no serviço público, sem antes lhe oportunizar a mais ampla defesa, através de competente
processo
administrativo. Mostra-se devida a reintegração pleiteada, além do pagamento dos vencimentos relativos ao período de afastamento.

Ausência
de prova acerca do alegado dano moral. Acolheram os embargos de declaração, em seus efeitos infringentes. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Embargos de Declaração Nº 70056859317, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/08/2014)”

Destarte, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que os apelantes foram exonerados do serviço público municipal de forma arbitrária e ilegal, tendo em vista as provas constantes nos autos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/03/2021